Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730927-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME RECORRIDO: CONSILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME, DINIZ RAPOSO E SILVA, MARIANA REIS RAPOSO, LUCIANA DANTAS SOARES ALVES, MARTHA LETÍCIA RIBEIRO FERREIRA, VENÂNCIO PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.- CASO EM EXAME 1.- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado em razão da ausência de prova de que houve desvio de finalidade. II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.- Fundamenta-se o desvio de finalidade na inadimplência da devedora, na extinção da pessoa jurídica de forma irregular, denotando o intuito de fraudar credores e o abuso da personalidade jurídica a amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3 – Argumenta-se que a inobservância do rito prescrito pelo Código Civil para a dissolução da pessoa jurídica incorre na prática de atos ilícitos, lesando credores. III.- RAZÕES DE DECIDIR 4.- A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos. 5.- O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). 6.- Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito. IV.- DISPOSITIVO 4.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem que houvesse a citação dos sócios; b) artigos 50, 51, 186, 1.102 e 1.103, todos do Código Civil, aduzindo que a causa de pedir do incidente não é a mera dissolução irregular, mas a violação à lei decorrente da ausência de liquidação da sociedade empresária. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para demonstrá-lo; e c) artigo 1.022 do CPC, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se contraditório e omisso. Nas contrarrazões, a recorrida, VENÂNCIO PARTICIPAÇÕES S/A, pede a fixação dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimentos aos artigos 133 a 137, todos do CPC; 50, 51, 186, 1.102 e 1.103, todos do CC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Nesse sentido: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003